Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708117-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXIS FREITAS COSSIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alexis Freitas Cossio contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos no 0712123-96.2023.8.07.0006, condicionou o levantamento da quantia depositada em juízo à prestação de caução (autos no 0710458-11.2024.8.07.0006, ID no 225390005). 2. O agravante, em suma, defende que a ordem de pagamento não deveria ser suspensa, pois mesmo se tratando de cumprimento provisório de sentença, a agravada interpôs Recurso Especial apenas quanto aos honorários advocatícios. 3. Ressalta que as verbas pleiteadas no cumprimento provisório, além das astreintes, também englobam os honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza é alimentar, o que não teria sido observado na decisão recorrida. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que os valores depositados na origem sejam levantados independentemente da prestação de caução. 5. Preparo (ID no 69490186). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O REsp no 2170341/DF (2024/0348686-0) ainda está pendente de julgamento e o intuito é a reanálise do parâmetro utilizado na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. Trata-se de questão prejudicial, pois os valores cobrados no cumprimento provisório de sentença englobam o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que justifica a cautela adotada na decisão recorrida. 10. No cumprimento provisório de sentença deve ser observado o disposto no art. 521, inciso I do CPC, que prevê a exigência de caução para o levantamento dos valores depositados em juízo, conforme corretamente observado pela decisão recorrida. 11. Ainda que houvesse discussão sobre eventual dispensa da caução (CPC, art. 521, inciso III) a possibilidade de irreversibilidade da medida exige que a quantia penhorada permaneça à disposição do Juízo até ulterior deliberação judicial pelas instâncias superiores. 12. Precedente deste Tribunal: TJDFT Acórdão no 1432182, 07400320520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO